Tribunal: TJBA
Processo: 0549588-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549588-08.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: ANTONIO RUY DE ARAUJO BENTO

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA ASSOCIADA A COMORBIDADES. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REDE NÃO CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ANTONIO RUY DE ARAUJO BENTO
em ação de obrigação de fazer, condenando a operadora de plano de saúde ao custeio do tratamento para obesidade mórbida com internação em clínica especializada, conforme prescrição médica, além da declaração de nulidade de cláusula contratual restritiva e vedação de rescisão contratual sem justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de internação em clínica não credenciada para tratamento de obesidade mórbida com comorbidades, quando indicada por prescrição médica; (ii) estabelecer se é possível limitar o custeio do tratamento ao valor correspondente ao que seria despendido em clínica credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada quando há prescrição médica indicando a internação como medida necessária à saúde e à vida do paciente, afastando a alegação de finalidade estética.

4. A Lei nº 14.454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/1998, estabeleceu que o rol da ANS possui caráter exemplificativo, devendo a cobertura ser autorizada quando o tratamento prescrito tiver respaldo técnico e científico, como no caso dos autos.

5. Não há nos autos comprovação de que a clínica “Arara Azul” estivesse em funcionamento regular à época da internação ou que oferecesse estrutura equivalente à da unidade escolhida pelo médico assistente, sendo inviável a limitação do custeio ao valor praticado por clínica não operacional.

6. Verificada a inexistência de unidade credenciada apta a realizar o tratamento prescrito, impõe-se o custeio integral pela operadora, sendo legítima a escolha da clínica pelo paciente, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. O médico assistente é o profissional habilitado para determinar o tratamento adequado, não cabendo à operadora de saúde substituir sua avaliação técnica por critérios administrativos ou financeiros.

8. Comprovado o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora em sede recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento de obesidade mórbida com internação em clínica especializada indicada por prescrição médica, ainda que fora da rede credenciada, quando inexistente unidade equivalente disponível.

2. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento prescrito para enfermidade coberta pelo plano de saúde, especialmente quando o procedimento visa à preservação da saúde e à vida do beneficiário.

3. Não se admite a limitação do custeio ao valor praticado por clínica supostamente credenciada quando não comprovada sua regularidade de funcionamento, equivalência técnica e efetiva disponibilidade no momento da internação.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura do tratamento de obesidade mórbida com base em prescrição médica, afastando a alegação de finalidade estética como justificativa para negativa de cobertura.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. Lei nº 9.656/1998, arts. 10, § 12 e § 13. Lei nº 14.454/2022. CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2428485/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2329598/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2001235/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023;

TJ-BA, Apelação 8037880-08.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 21.05.2024;

TJ-BA, Apelação 8004178-32.2023.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 08.05.2024;

TJ-BA, Apelação 0569046-45.2016.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 10.04.2024;

TJ-BA, Apelação 0554531-34.2018.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 07.06.2022.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01